Tribunal: TJDFT
Processo: 0709430-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709430-86.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNA KAROLLYNE CABRAL GOIANO DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a apelante para, no prazo legal, se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões, nos termos dos art. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator